Tribunal: STF
Processo: RHC 110435
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA (ART. 272, § 1º-A E § 1º, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRETENSÃO AO SEMIABERTO. IMPOSSBILIDADE. ART. 33, § 2º, DO ESTATUTO REPRESSOR. PACIENTE REINCIDENTE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – Embora a pena imposta à paciente tenha sido de 4 anos e 2 meses de reclusão, o que autorizaria, em tese, a fixação do regime semiaberto para desconto da sanção corporal, o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, estabelece que esse regime destina-se ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito.



    II - A sentença consignou tratar-se de ré reincidente, o que impede o acolhimento do pleito de fixação de regime semiaberto.



    III - Decisão devidamente fundamentada, que expôs, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.